Tribunal: TJBA
Processo: 8014091-24.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014091-24.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEISON DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Contrato bancário. Retenção integral de verba salarial em conta corrente. Pagamento automático de fatura de cartão de crédito. Cancelamento prévio do agendamento ignorado pela instituição financeira. Desconto subsequente de encargos decorrentes da própria conduta ilícita do banco. Abusividade configurada. Distinguishing do Tema 1085 do STJ. Violação ao mínimo existencial. Dano moral in re ipsa. Restituição de valores e indenização devidas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de ilegalidade de retenção salarial acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade, estabelecer se subsistem os pressupostos para manutenção da gratuidade da justiça, determinar se é lícita a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito e encargos bancários subsequentes e verificar se a conduta da instituição financeira enseja restituição de valores e compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A manutenção da gratuidade da justiça é cabível diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural e da comprovação documental de renda mensal inferior a três salários mínimos.

5. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se interpretação contratual favorável à proteção da parte vulnerável da relação jurídica.

6. A proteção constitucional ao salário e a garantia da dignidade da pessoa humana impedem a retenção integral de verba alimentar por instituição financeira para satisfação de dívida comum.

7. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários e proventos, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

8. A cláusula contratual genérica de débito automático não autoriza a apropriação integral dos rendimentos do correntista, sob pena de nulidade por abuso de direito e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

9. O Tema 1085 do STJ não se aplica à hipótese de retenção integral de salário para quitação de fatura de cartão de crédito, pois o precedente limita-se à licitude de descontos previamente autorizados referentes a parcelas fixas de empréstimo bancário comum.

10. A jurisprudência do STJ considera ilícita a retenção integral de salário, ainda que exista autorização contratual, reconhecendo a configuração de dano moral indenizável.

11. A prova documental demonstra que a instituição financeira reteve integralmente os proventos salariais da correntista, deixando a conta sem saldo disponível para despesas essenciais de subsistência.

12. O pedido prévio de cancelamento do agendamento do débito automático foi comprovado documentalmente, revelando violação ao dever de lealdade e transparência contratual pela instituição financeira ao desconsiderar a manifestação expressa da correntista.

13. A autorização para débito automático em conta corrente possui natureza revogável, não podendo o banco efetuar descontos contra a vontade expressamente manifestada pelo titular da conta.

14. O desconto posterior realizado sobre os valores restituídos por força de tutela judicial caracteriza reiteração da conduta abusiva e descumprimento do dever de cooperação contratual.

15.A utilização do limite de cheque especial decorreu exclusivamente da retenção indevida promovida pela própria instituição financeira, tornando ilegítima a cobrança de encargos correlatos.

16. A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

17. A retenção integral de salário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e compromete o mínimo existencial da consumidora, caracterizando dano moral presumido.

18. A comprovação de inadimplemento de despesas essenciais em razão da retenção salarial reforça a gravidade da lesão extrapatrimonial suportada.

19.O valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

20. A restituição simples do valor descontado indevidamente a título de encargos bancários é medida necessária para recomposição do prejuízo material experimentado.

21. A inversão dos ônus sucumbenciais decorre do provimento integral do recurso, impondo-se à instituição financeira o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

22. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial e declarar a ilegalidade da retenção integral do salário da autora realizada pelo Banco do Brasil S/A na conta corrente nº 133913-3, agência 3128-3, em 29 de abril de 2025, bem como declarar a ilicitude do desconto subsequente de R$ 500,00 efetuado em 29 de maio de 2025, condenando o banco réu a se abster de proceder a novas retenções integrais ou bloqueios de proventos salariais na conta de titularidade da autora para fins de quitação de débitos comuns de cartão de crédito ou empréstimos pessoais sem expressa e específica autorização da correntista, restabelecendo e tornando definitiva a tutela de urgência concedida no primeiro grau, condenando a instituição financeira ré à restituição simples do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) indevidamente debitado da conta da autora, com incidência de correção monetária pelo índice oficial deste Tribunal de Justiça a partir do efetivo desconto (29 de maio de 2025) e juros de mora de 1% ao mês contados desde a citação (22 de maio de 2025), condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de julgamento deste voto (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (22 de maio de 2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8014091-24.2025.8.05.0080,
em que é apelante

LUCIENE MOTA DOS SANTOS

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.